Tribunal: TJMT
Processo: 1001792-78.2022.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. IRREGINAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR DE AMBOS OS DELITOS. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA UTILIZADA PARA AFERIR PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 3. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. 4. DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO APELANTE REDUZIDA. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como autor dos crimes de lesão corporal e ameaça, de acordo com a dinâmica dos fatos e da perícia médica, estando, pois, sua negativa de autoria isolada nestes autos.
2. A reforma das penas basilares fixadas revela-se imperiosa porquanto evidenciado, nestes autos, que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma negativa sem justificativa plausível, a fim de que sejam estipuladas penas justas e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes praticados pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal.
3. No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
4. De ofício, considerando a diminuta capacidade econômico-financeira do apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.
5. Apelo parcialmente provido, com providências de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001792-78.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Grave, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEDIM CUSTODIO SIMAO - CPF: 924.870.681-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANETE ARAUJO RAMOS - CPF: 378.696.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 605.770.763-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE
LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. IRREGINAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES.
2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA

BAS
ILAR
DE AMBOS OS DELITOS. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA UTILIZADA PARA AFERIR PARTE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 3.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.

4.
DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO APELANTE REDUZIDA. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como autor
dos
crime
s
de lesão corporal
e ameaça
, de acordo com a dinâmica dos fatos e da perícia

médica, estando, pois, sua negativa de autoria isolada nestes autos.

2.
A reforma da
s
pena
s
basilar
es
fixada
s
revela-se imperiosa porquanto evidenciado, nestes autos, que
algumas
das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal fo
ram
valorada
s
de forma negativa sem justificativa plausível, a fim de que seja
m
estipulada
s
pena
s
justa
s
e suficiente
s
para reprovação e prevenção dos crimes praticados pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o,
XLVI, da Constituição Federal.

3
.
No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

4. De ofício, considerando a diminuta capacidade econômic
o-financeira
do apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção
futura de ações desse gênero.

5
.

Apelo parcialmente provido, com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nedim
Custódio Simão
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de
Poxoréu
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001792-78.2022.8.11.0014
,
condenando-o à
pena de
2
(
dois
) ano
s e 7
(se
te
) meses de
detenção, em regime aberto,
e 25 (vinte e cinco) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

e
mais o pagamento de indenização à vítima no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
pela prática do
s
crime
s
de
lesão corporal e
ameaça
(
art
s
.
129, § 9o, e
147

do Código Penal
).

O apelante, nas razões recursais vistas no ID
212987679
, pleiteia sua absolvição
dos crimes pelos quais foi condenado,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para
embasar a

sentença
condena
tória
.

E, s
ubsidiariamente
,

postula
a
isenção do pagamento a título de indenização
por danos sofridos pela v
ítima e
a

redução
da
s
pena

que
fo
i

aplicada.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
212987684
, pugna

pelo
parcial
provimento do presente recurso,
para
que seja
redimensiona
da
a pena
do
apelante
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê junto ao ID
216685665
.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
212978846
, narra os fatos desta forma:

[...]

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 03 de outubro de 2022, por volta das 18h00min., no interior de uma residência localizada na rua W-16, no 32, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado
NEDIM CUSTODIO SIMÃO – Vulgo “Bimba”
, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n.o 11.340/06, ofendeu a integridade corporal da ex-companheira
Maria Aparecida Pereira de Sousa
, e a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Ressoa do caderno investigativo que a vítima Maria Aparecida Pereira de Sousa e NEDIM CUSTODIO SIMÃO conviveram maritalmente pelo período de 03 anos e, em razão do comportamento agressivo do denunciado, se separaram.

Consta que nas circunstâncias de tempo e local encimadas, após ingerir bebidas alcóolicas e por motivos não esclarecidos, NEDIM adentrou na residência da vítima, oportunidade em que começou a agredi-la fisicamente, desferindo um murro em sua cabeça, dois tapas em seu rosto e, ao final, torceu o braço da vítima, provocando-lhe as lesões corporais contidas no registro fotográfico anexado no Id. 106195218; bem como ameaçou Maria Aparecida, esbravejando
“que iria matá-la”.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
NEDIM CUSTODIO SIMÃO – Vulgo “Bimba”
, infringiu os comandos normativos descritos no
artigo 129, §13o, e artigo, 147, caput, este c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e com a observância da Lei Federal no 11.340/06
, estando, por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387 da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um
“valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.
[...]
.

Negritos

no
original

A
materialidade do ilícito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
Portaria n. 2022.10.17385 (ID
212978830);
boletim de ocorrência (ID
212978831
);
e T
ermo de
R
epresentação
C
riminal n.
2022.16.147066 (ID
212978833, p. 6);
bem como pela prova oral colhida em ambas a
s fases da persecução criminal.

Não obstante o apelante pretenda ser absolvido da
s
imputaç
ões
que lhe fo
ram
atribuída
s
, alegando que não há provas suficientes para embasar sua condenação ou, ainda, que não tinha a intenção de cometer o
s
crime
s
, vê-se que essas
teses
não podem ser acolhidas, porquanto, ao contrário do que afirma, a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento por parte dele do
s
crime
s
de lesão corporal
e ameaça
narrado
s
na peça acusatória.

Aliás, nesse sentido, é imperioso destacar
este
s
fragmentos
da
s
declarações da ofendida
Márcia Souza Leite
,

prestadas na
primeira fase da persecução penal:

[...]

QUE teve um relacionamento de aproximadamente 03 anos com a pessoa de
Nedim
Custódio Simão; QUE o relacionamento era "entre idas e vindas", informando que
Nedim
é uma pessoa agressiva, motivo pelo qual decidiu terminar o relacionamento. Frisa que terminaram o relacionamento no ano de 2020, mas que
Nedim
não aceita o término; QUE segundo a declarante,
na data de 03/10/2022, o suspeito foi até sua casa sob efeito de álcool, acrescentando que ele chegou e já foi entrando, sem que ela autorizasse, começou a ofender e ainda
a ameaçou dizendo que iria mat
á
-
la; Em seguida começou a lhe agredir, desferindo um murro em sua cabeça, dois tapas em seu rosto e ainda "torceu "o seu braço.
QUE a declarante informa que gritou por socorro, mas que ninguém lhe ouviu; QUE
após lhe agredir,

Nedim
foi embora e então ela pegou seu telefone e telefonou para Janete e relatou o ocorrido à ela, inclusive que estava se sentindo mal devido ao murro que levou na cabeça
; QUE Janete ( trabalha no
Creas
) lhe informou que estava atendendo uma outra situação e que estavam sem veículo para ir até lá; QUE
a declarante ressalta que não tinha condições de ir até o hospital sozinha, que mal conseguia ficar em pé e segundo ela, como não tinha ninguém para lhe ajudar, permaneceu em sua casa
; QUE no dia seguinte, Janete foi até sua casa e lhe trouxe até esta delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência. Ressalta que não realizou o exame de corpo de delito e que não foi até o hospital. Informa que
ainda está com um machucado em seu cabeça e
neste momento apresenta fotos (
tiradas na data do fato),

onde seu braço está com uma pequena mancha "roxa"
; QUE por fim, a declarante acrescenta que
Nedim
fica ligando para ela, que ele utiliza o celular de terceiros para entrar em contato com ela, pois sabe que se ligar do celular dele, ela não irá atender. QUE a declarante manifesta o desejo de fazer o Pedido de
Medidas Protetivas; QUE foi cientificada que caso o pedido de Medidas Protetivas seja deferido, ela também não poderá entrar em contato com ele, nem mesmo por telefone, ao que ela informa que está ciente
[...]
.
(
Maria Aparecida Pereira de Sousa,
ID
212978833
, p.
8/9
)
Destacamos

Em juízo, a ofendida ratificou o depoimento prestado na fase inquisitiva, afirmando
, dessa feita,
que foi agredida fisicamente pelo
apelante
,
consoante se infere destes trechos
das
declarações judiciais
daquela
:

[...] o acusado sempre me procurou para ter relação afetiva comigo. (...) ele estava bêbado e eu estava em casa e ele chegou. (...)
ele me deu um empurrão e murro e me jogou e me pegou pelo braço e machucou.
(...)
ele me deu murro e machucou minha cabeça
. (...) eu liguei para Janete e me levou até Primavera do Leste e fiz os exames no IML. (...) tomei uns remédios. (...) ele já tinha sido agressivo outras vezes. Depois que aconteceu tudo isso ele não me perturbou mais não e fiquei com medidas protetivas. (...)
ele falava que ia matar se vê eu contra pessoa ele ia me matar.
(...) passei por
psicólogo.(
...)” (Trecho do depoimento da vítima em Juízo no Id 132458146)
.

(Trecho
s
extraído
s
das contrarrazões recursais
vistas no
ID 212987684)

Destacamos

Corroborando as declarações prestadas pela ofendida,
a testemunha Janete Araújo Ramos
, na audiência instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa narrou os fatos da seguinte forma:

(...) Na realidade a vítima já estava sendo acompanhada pelo CREAS e em visita de rotina (...)
ela disse que havia sido sofrido violência e umas agressões e perguntamos se ela queria realizar o boletim de ocorrência e fizemos o acompanhamento dela
(...) ela teve várias agressões (...) ela dez o relato na delegacia e depois eu acompanhei ela lá em Primavera (...) ela sempre relatava a situação de violência (...) sempre relatava a violência com relação ao namorado (...)
ela mostrou o braço, a região do braço que ela estava machucada e
tava
com hematomas no braço
(
...). (Trecho do depoimento da testemunha em Juízo no Id 132458146).

(Trecho
s
extraído
s
das contrarrazões recursais
vistas

no
ID 212987684)

Destacamos

Ademais disso,

a fotografia
que mostra o
hematoma no braço da vítima

comprova
que a lesão é
compatíve
l
com as agressões narradas
por ela
nos seus dois depoimentos
,
les
ões,
essa
s,
que fo
ram

vistas
pela testemunha
Janete Araújo Ramos.

Logo, embora o apelante
tenha negado a prática dos crimes narrados na peça acusatória, sustentando
que não há provas suficientes de que
os
tenha praticado contra sua companheira, a versão que
ele
apresentou para os fatos não encontra respaldo nas demais provas produzidas na instrução processual, uma vez que a vítima foi firme ao relatar, durante a instrução processual, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

É de trivial sabença que
em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de tercei
ros, como sói ser na hipótese.

A
liás,
e
m relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE AMEAÇA
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.
Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.
(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira
d
a Silva,
Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.09.2021, publicado no DJE 27.09.2021)
Declaramos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO
DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)
Destacamos

Não é demais ressaltar
que, embora o apelante alegue que
as provas
produzidas nestes
autos não comportam a segurança necessária para subsidiar um decreto condenatório, o Superior Tribunal de Justiça entende que “‘
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade’ (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.10.2022,
DJe
de 10.10.2022)

Destarte, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do
s
crime
s
de lesão corporal
e ameaça
imputado
s
ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para que seja acolhida a sua tese absolutória.

De outro prisma, n
o que diz respeito à dosimetria da pena
cediço
que, para a aplicação da pena inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráve
is quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante d
e
primeira instância quando da aplicação da pena do apelante:

[...]

DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de Lesão Corporal em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher (artigo 129, §9o do CP) é de detenção de 03 (três) meses a 03 (anos). Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena da seguinte forma:

Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. Constato que o acusado é
primário
e não possui
maus
antecedentes
.

Quanto à
conduta social
e a
personalidade
do agente, constato a inexistência de elementos para valorá-la. O
motivo do crime
, não será sopesado nesta fase, sob pena de bis in idem, ao passo que as
circunstâncias
são normais ao tipo.

As
consequências são graves
, pois, como demonstrado nos autos, as condutas mantidas pelo denunciado em desfavor da vítima exerceram influência direta na saúde psicológica e emocional da ofendida.

Quando ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a conduta criminosa do denunciado; ao contrário, estava completamente subjugada ao agressor.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, constata-se que são desfavoráveis ao agente, razão pela qual mostra-se mais adequado que a pena base não seja fixada no mínimo legal, pelo que
fixo a pena base em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem
circunstâncias agravantes ou atenuantes
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, de sorte que, à vista de todo o exposto,
torno definitiva em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de detenção
, por entendê-la suficiente para reprovação do crime e prevenção de reiteração criminosa.

Com relação ao delito de
ameaça
descrito na inicial (artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, destaco que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado integral consciência da ilicitude de sua conduta.

O condenado é
primário
, não possui
maus antecedentes
, não havendo, nos autos, documentos para avaliar sua
conduta social
e sua
personalidade
. O
motivo
do delito não será sopesado nesta fase, ao passo que as
circunstâncias
são normais ao tipo.

As
consequências
devem ser sopesadas contra o acusado, diante do severo temor que impôs à vítima com sua conduta, a tal ponto que esta decidiu, de vez,
por
fim ao relacionamento.

O
comportamento da vítima
deve ser sopesado contra o acusado, vez que em nada contribuiu para o crime, sendo integralmente vitimada pela cólera desmedida do réu.

Assim, fixo a pena base em
01 (um) ano e 21 (vinte e um) dias de detenção, e 10 (dez) dias multa
, a qual, avaliando, agora, na segunda fase da dosimetria, diante da presença de 01 (uma) circunstância agravante, e nenhuma atenuante, elevo ao patamar de
01(um) ano, 04 (quatro) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, noto a ausência de quaisquer causas de

aumento ou diminuição
de pena, motivo pelo qual
TORNO DEFINITIVA
a pena fixada na segunda fase, qual seja
01(um) ano, 04 (quatro) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 sobre o
salário mínimo
vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até o efetivo pagamento
.

[...]

Pelo exposto,
CONDENO
o acusado
NEDIM CUSTÓDIO SIMÃO
, devidamente qualificado, a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses de detenção e 25 (vinte e cinco ) dias multa
, pelos crimes de lesão corporal perpetrado em situação tutelada pela Lei no 11.340/06 (artigo 129, §9o ), e ameaça (artigo 147 c/c artigo 61, inciso II alíneas “f” do Código Penal”, em
regime aberto
(artigo 33, §1o, alínea “c” do Código Penal c/c §2o, alínea “c” de mesmo artigo), cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo de Execuções Penais.

[...]

Fixo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
reparação de danos em favor da vítima
, na forma do
artigo 387, inc. IV do Código de Processo Penal
, uma vez que há pedido expresso na denúncia, e a acusação restou devidamente provada, destacando, neste sentido, que “É viável a fixação de valor indenizatório à vítima nos casos de crimes cometidos com violência contra a mulher e praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedente em Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça” (N.U 0014062-74.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021,
Publicado
no DJE 19/02/2021).
[...]
Destaques no original

Vê-se, pois, da leitura da parte do édito judicial acima transcrita que, na primeira fase, a culpabilidade do apelante, as consequências do crime e o comportamento da vítima foram os únicos elementos octogonais aferidos negativamente, tendo o magistrado recrudescido a pena inicial em
1
(
um
)
ano e 9 (nove) dias
de detenção
acima do mínimo legal para o crime de lesão corporal e 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias para o delito de ameaça.

A sentença condenatória, no entanto, merece reparos, eis que que em relação à culpabilidade,
o
julgador efetivou a majoração da pena na primeira fase de forma inidônea, porque confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de
ambos os
crime, situação, essa, que não pode ser admitida, na medida em que o fato de o apelante possuir “
total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” são componentes da culpabilidade que integram o referido conceito, integrando o próprio tipo penal
dos crimes
pelo
s quais
ele foi condenado, e, por óbvio, não servem como parâmetros orientadores da fixação da pena basilar, pois, não obstante, a autoridade judiciária, tenha destacado a existência de
“culpabilidade acentuada”
, não indicou qualquer elemento p
ara justificar essa assertiva.

A
propósito,
não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual
“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são
elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”
.

De igual maneira,
a
negativação
da
circunstância judicial
do comportamento da vítima
deve ser afastada, uma vez que “
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base [...].
”
(STJ -
AgRg
no HC: 690059 ES 2021/0276383-8, Relator: Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:

DJe
08/10/2021)
. Portanto, inexistindo comprovação de que a vítima contribuiu para a ocorrência do
s
ilícito
s
, a aludida circunstância judicial deve permanecer neutra
.

De igual maneira o magistrado não agiu corretamente ao
dar
como desfavorável ao apelante as consequências do crime de
ameaça
, calcadas no fato de
que o
temor imposto à vítima a fez decidir
“
por fim ao relacionamento
”, eis que
os dois
já se encontravam separados na época dos fatos
, de modo que tal negativação deve ser afastada com relação ao delito de ameaça
.

C
om re
l
ação
às consequências do crime
de lesão corporal, consta da sentença
condenatória
que
“
as condutas mantidas pelo denunciado em desfavor da vítima exerceram influência direta na saúde psicológica e emocional da ofendida
”
,
tendo
a vítima inform
ado
que precisou de atendimento psicológico, fato
, ess
e
,
que foi comprovado pela testemunha
Janete Araújo Ramos, psicóloga do CREAS,
destarte
são

elementos suficientes
para
justificar a exasperação da pena-base

No que concerne ao pedido de afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), porqu
e

“
durante a instrução processual, nada foi produzido em relação ao tema
”,
vê-se que
esse pleito
não
merece
guarida.

Isso porque se verifica destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta expressamente na denúncia, tendo o apelante
:
sido regularmente citado
,
apresentando defesa preliminar
,

e
comparec
ido
à audiência de instrução e julgamento re
alizada em
18
de
outubro

de 2023, postulando

em seus memoriais finais, a não fixação de indenização em favor da vítima.

Como se sabe c
onquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso sob apreciação, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas ações crimin
osas pelas quais foi condenado.

De mais a mais, m
esmo havendo a possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo
Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983, nos seguintes
termos
: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Não
é demais consignar,
ainda acerca do tema,
que nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pes
soa e à sua própria dignidade.

Por conseguinte, não há que se
cogitar
em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que, tal como acima foi dito, foi oportunizado à defesa do apelante se manifestar
em todas as fases do processo.

Todavia, de ofício, valor da indenização merece ser reduzido.

Indiscutivelmente, não se pode olvidar que as ações do apelante têm gravidade e nível de dano consistentes, entretanto, deve ser registrado que ele não tem uma boa capacidade econômico-financeira, além de que sua escolaridade é reduzida (ensino fundamental), posto que trabalha como
vaqueiro
sem renda fixa, circunstâncias, essas, que justificam a mitigação do valor que foi arbitrado (R$ 5.000,00) sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal e prejudicar o
próprio sustento do apelante.

Desse modo, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações
desse tipo, deve ser reduzido para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) o valor da reparação de danos a ser pago pelo apelante
à
vítima.

Diante do exposto, passo a redimensionar as penas dos crimes de lesão corporal e ameaça impostas a
Nedim
Custódio Simão
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Crime de lesão corporal (art. 129, §
9o
, do Código Penal)

Na primeira fase, afastada a valoração negativa
da
culpabilidad
e e do comportamento da vítima, mas mantidas a
circunstância atinente à
s

consequên
cias do crime
, fixo a pena inicial em
3
(
três
)
meses
e
15
(
quinze
)
dias

de
detenção
.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes e/ou agravantes a serem sopesadas, razão pela qual mantenho a pena em formação em
3
(
três
)
meses
,

e
15
(
quinze
)
dias
de
detenção
para o crime de lesão corporal,
a qual torno definitiva, à mingua de
outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Crime de ameaça (art. 147 do Código Penal)

Na primeira fase,
inexistindo circunstâncias judiciais negativadas
, fixo a pena inicial
no mínimo legal, qual seja,
em
1
(
um
) m
ês
de detenção
,
e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase,
não há atenuantes a serem sopesadas, todavia, presente a agravante
prevista no art. 6
1
, II,
f
, do Código Penal, estabeleço a pena em formação de
1
(
um
) m
ês
e 5 (
cinco
) de detenção
,

e 11 (onze) dias-multa
para o delito de ameaça
, a qual torno definitiva, à mingua de
outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Em razão do concurso material de crimes, cumulo as penas impostas ao apelante que ficam assim estabelecidas:
4
(
quatro
)
meses
e
20
(
vinte
)
dias
de detenção
,
e 11 (onze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No que diz respeito ao regime de cumprimento inicial de pena, mantenho o que foi estabelecido na sentença condenatória, ou seja
,
o inicial aberto.

Por se tratar de crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a pessoa, deixo de efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos, nos termos d
o art. 44, I, do Código Penal.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação aviado por

Nedim
Custódio Simão
,
para
retificar a
dosimetria das penas, redimensionando
a pena final para

4
(
quatro
) meses
e 20 (vinte dias)
de
detenção
,
a ser cumprida em regime
aberto
, e 11 (onze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
nos art. 129, § 9o,
e 147,
do Código Penal
;

e,
de ofício
,

reduzir o valor da indenização para
R$
1
.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais),
mantendo o inalterado os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024